Tribunal: CARF
Processo: 15504.723194/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723194/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
CECILIA DE FARIA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DESACOMPANHADOS
DE
RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A mera juntada de documentos comprobatórios, no curso do prazo para
interposição de recurso voluntário, quando desacompanhada de quaisquer
razões recursais, não configura, necessariamente, interposição de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ausência de razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de documento apresentado pela contribuinte dentro do prazo para a
interposição do recurso voluntário (fls. 43/46), encaminhado pela unidade de origem para
manifestação do CARF (fl. 47), em decorrência da decisão no acórdão da 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 35/38, que julgou a
impugnação improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte,
mantendo a redução do imposto de renda a restituir alterada pela Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 20/05/2019, para o montante de R$ 1.603,94, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723194/2019-30
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723194/2019-30

decorrência da apuração da infração de “Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão”, no montante
de R$ 24.751,74 (fls. 25/29), resultante da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2018, ano-calendário de 2017, entregue em 22/04/2019 (fls. 14/18).
Da Impugnação
Regularmente intimada do lançamento em 29/05/2019 (AR de fl. 13), a
contribuinte apresentou impugnação em 17/06/2019 (fl. 02), acompanhada de documentos (fls.
03/12), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 36):
(...)
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 27/05/2019 (fls. 13), tendo
apresentado impugnação às fls. 03 e 09 em 17/06/2019, afirmando que não concorda
com a infração, que tem mais de 65 anos e é portadora de esclerose múltipla desde
1988.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 6a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 10
de setembro de 2019, no acórdão no 03-86.921, julgou a impugnação improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte, mantendo o lançamento
formalizado na notificação de lançamento, sob o fundamento de ausência de apresentação de
provas necessárias a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento (fls. 35/38).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 08/10/2019 (AR de fl. 40), a
contribuinte, em 06/11/2019 (fls. 41/42), apenas colacionou aos autos cópias dos seguintes
documentos: relatório médico (fl. 43), procuração (fl. 44) e carteira de habilitação (fls. 45/46).
Tais documentos recebidos pela unidade de origem foram encaminhados ao
CARF para análise e manifestação, conforme consta do Despacho de Encaminhamento, abaixo
reproduzido (fl. 47):
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723194/2019-30

O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminarmente, cumpre deixar consignado que, regularmente intimada da
decisão da DRJ, no prazo legal para a interposição do recurso voluntário, a contribuinte não se
manifestou expressamente acerca do que foi lá decidido, mas apenas fez juntada aos presentes
autos de cópia de “Relatório Médico” (fl. 43).
Ademais a mera juntada de documentos, ainda que no curso do prazo para
interposição de recurso voluntário, desacompanhada de quaisquer razões recursais, não configura
interposição de recurso. Isto porque, ante o que consta dos autos, o referido documento, se
singularmente considerado, não serve, por não cumprir os requisitos legais para afastar o
lançamento e os fundamentos da decisão de primeira instância.
Mesmo tendo como norte os princípios do formalismo moderado e da
instrumentalidade das formas, não se admite conhecer apenas de documento, desacompanhado
das razões recursais, pois aquele por si só não se configura como interposição de recurso.
Pelas razões expostas, ainda que não deva ser conhecido o documento apresentado
pela contribuinte como recurso voluntário, convém reproduzir os fundamentos da decisão
recorrida para a manutenção do lançamento e, por conseguinte, não reconhecimento do direito
creditório por ela pleiteado (fls. 36/38):
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723194/2019-30

(...)
O lançamento trata de omissão de rendimentos omissão de rendimentos com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão.
O contribuinte em sua defesa ressalta que seus rendimentos, declarados e considerados
omitidos são isentos por ser portador de moléstia grave.
Sobre o assunto, vejamos o que dispõe a legislação.
A Lei no 7.713, 1988, em seu artigo 6o dispõe os rendimentos isentos recebidos por
pessoa física:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei
no 13.105, de 2015) (Vigência)
Convém trazer à colação também o disposto no parágrafo § 4o do inciso XXXIII do art.
39 do Decreto no 3000/1999 (RIR):
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(...)
Pois bem, da leitura do dispositivo legal retrotranscrito, infere-se que para fazer jus à
isenção pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais a seguir
enumerados:
1. Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. Que a moléstia grave, listada na legislação em vigor, contraída antes ou após a
aposentadoria ou reforma, seja comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O contribuinte não trouxe aos autos documento comprobatório da natureza dos
rendimentos ou da moléstia grave. Os comprovantes de rendimentos anexados aos autos
(fls. 10 e 12) informam como natureza do rendimento trabalho assalariado.
Consta nos autos apenas documento de identidade do contribuinte informando ter mais
65 anos de idade.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723194/2019-30

O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando pretende refutar valores
obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16,
está disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
(...)
Para fazer jus à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pelos
portadores de moléstia grave, a legislação1 prevê o cumprimento de dois requisitos
cumulativamente, que: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em
lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da moléstia
grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Pertinente a transcrição do teor
das Súmulas CARF no 43 e 63 sobre a matéria:
Súmula CARF no 43

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723194/2019-30

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Frise, por oportuno, ainda que a decisão recorrida tenha informado que “o
contribuinte não trouxe aos autos documento comprobatório da natureza dos rendimentos ou da
moléstia grave. Os comprovantes de rendimentos anexados aos autos (fls. 10 e 12) informam
como natureza do rendimento trabalho assalariado” (fl. 37), a contribuinte limitou-se, em sede de
recurso voluntário, a apenas fazer a juntada aos presentes autos de “Relatório Médico”.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que, sendo ônus da contribuinte, dele
não se desincumbiu nos termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 20152 e no artigo
36 da Lei no 9.784 de 19993.
Demais disso, além de não tendo sido comprovado que a contribuinte atende aos
requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda e tendo em vista que a mera
juntada de documentos comprobatórios, desacompanhada de quaisquer razões recursais não
configura interposição de recurso, deve ser mantida a decisão de primeiro grau pelos seus
próprios fundamentos, como dispõe o artigo 42 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I – de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do documento apresentado pela contribuinte dentro do prazo para a interposição de recurso
voluntário, desacompanhado de quaisquer razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
3 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 53
DF CARF MF
Original